Tribunal: TJDFT
Processo: 0733219-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733219-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR AGRAVADO: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS, ADAIR JOSE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ADILSON ORSANO DA SILVA e JAQUELINE SOUSA AGUIAR contra a decisão de ID 40046414 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por ausência de periculum in mora, apesar de reconhecer a presença da probabilidade do direito. O embargante sustenta que (ID 40075351): 1) a decisão foi omissa por não considerar que “O pedido de efeito suspensivo foi justamente para manter a penhora até o julgamento de mérito do recurso, já que a decisão que desconstituiu a penhora determinou a expedição de Ofício ao CRI para cancelar a mesma. Indeferir o efeito suspensivo, ainda que de forma parcial, acarretará em diligências desnecessárias, já que seria necessário averbar o cancelamento da penhora e futuramente e em caso de provimento do agravo, nova averbação de penhora. e contraditória quanto ao efeito suspensivo.”; 2) há contradição quanto ao pedido, uma vez que houve pedido de efeito suspensivo para manter a penhora anteriormente deferida e não para viabilizá-la. Ao final, requer liminarmente a antecipação da tutela recursal para viabilizar a penhora do imóvel até o julgamento; no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça pelo juízo de primeiro grau. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 e 1.023, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. Conheço do recurso. Inicialmente, não há que se falar em contradição. Relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. No presente caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento da penhora de direitos aquisitivos do imóvel, embora mediante acolhimento de impugnação oferecida pela parte contrária. Assim, a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ainda que assim não fosse, independentemente da interpretação que se dê ao instituto, o efeito seria o mesmo em caso de provimento do pedido liminar. Quanto à omissão arguida, observe-se o que consta do capítulo da petição recursal quanto aos requisitos da tutela pretendida: “DO EFEITO SUSPENSIVO/ PROVIMENTO LIMINAR Assim, buscando amparo no art. 1.019, I do CPC, espera e requer que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se a decisão agravada e mantendo a penhora até o julgamento de mérito, haja vista que fora determinado que após a preclusão da decisão, haveria de ser dado baixa a penhora. Indo mais adiante, requer o provimento liminar do presente agravo, nos termos do Art. 932, V do CPC, reformando a decisão agravada, para que seja mantida a penhora do referido imóvel, afastando a alegação de bem de família.” – grifou-se A decisão, por sua vez, reconheceu a probabilidade do direito mas não o periculum in mora pelos seguintes fundamentos: “Apesar disso, o periculum in mora não ficou suficientemente caracterizado. A dívida atualizada de mais de R$ 1.200.000,00 remonta o ano de 2007 e não foi satisfeita até a presente data. Apesar da longa tramitação do processo, isso por si só não implica a existência de lesão grave ou de difícil reparação que possa ocorrer até do julgamento do agravo.” Na petição recursal, o apelante se limitou a informar que haveria de ser dada baixa à penhora, mas não apresentou fundamentação no sentido de demonstrar a probabilidade de lesão grave ou de difícil ou impossível reparação. Por isso, nada disso foi submetido para decisão. Finalmente, a decisão reconheceu a probabilidade do direito, não a certeza de provimento do recurso. É imprescindível a oitiva dos agravados para se determinar, de fato, eventual equívoco acerca do reconhecimento da impenhorabilidade do bem, sobretudo porque a análise inicial feita pelo relator é de cognição sumária. A repetição de diligências, se for o caso, não acarretará lesão alguma ao agravante, em caso de provimento do recurso; se não for, o cancelamento da penhora será mantido. REJEITO os embargos de declaração. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator